Tribunal: TJPA
Processo: 0807857-39.2019.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão julgador: EDINEA OLIVEIRA TAVARES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9596 - Prestação de Serviços
Data de julgamento: 2021-03-02

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0807857-39.2019.8.14.0000
AGRAVANTE: UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

AGRAVADO: ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE

PROCURADOR: TALISMAN SECUNDINO DE MORAES SENIOR

RELATOR(A):
Desembargadora EDINÉA OLIVEIRA TAVARES

EMENTA

ACÓRDÃO Nº ___________DJE:____/_____/_______
PODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807857-39.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270
EMBARGADO: ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE
ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO MORAES SÊNIOR - OAB/PA 2.999
ADVOGADO: CRISTIANO COELHO DE MORAES. OAB/PA 17.444
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
EMENTA: PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGAÇÃO DE SUPOSTA OMISSÃO. INEXISTÊNCIA. AUSÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CPC-15. MERO INCONFORMISMO COM O DESLINDE DA AÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS À UNANIMIDADE.
1. O recurso de embargos de declaração possui hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar, sendo possível, excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado.
2. Quanto ao vício de omissão, para que reste configurado, se faz necessário que haja ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício, não é o caso dos autos.
3.
In casu
, verifica-se que o julgado se manifestou expressamente acerca dos fatos e fundamentos levantados pela Embargante, tornando-se inexorável a rejeição dos Embargos opostos.
4. Embargos de Declaração rejeitados à unanimidade. Prequestionamento ficto no ordenamento jurídico, desde que as cortes superiores reputem relevante a questão jurídica para o julgamento dos recursos especial e extraordinário (CPC. ART. 1.025).
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos estes autos, onde figuram como partes as acima identificadas, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe e Sistema Libra com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, na presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça, por unanimidade de votos, em REJEITAR OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do VOTO DA EXMA. DESEMBARGADORA RELATORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

P
ODER JUDICIÁRIO
2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0807857-39.2019.8.14.0000
COMARCA DE ORIGEM: BELÉM
EMBARGANTE: UNIMED DE BELÉM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
ADVOGADO: DIOGO DE AZEVEDO TRINDADE – OAB/PA 11.270
EMBARGADO: ARMANDO JOSE ROMAGUERA BURLE
ADVOGADO: TALISMAN SECUNDINO MORAES SÊNIOR - OAB/PA 2.999
ADVOGADO: CRISTIANO COELHO DE MORAES. OAB/PA 17.444
RELATORA: DESA. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
R E L A T Ó R I O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):
Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO opostos por UNIMED DE BELEM COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO em face do V. Acórdão de id. 3118406 que conheceu e desproveu o recurso de Agravo de Instrumento, mantendo incólume a decisão interlocutória originária guerreada.
Em breve síntese, em suas razões recursais de id. 3217563, a Embargante diz da existência de omissão no julgado, aduzindo a ausência de manifestação expressa/específica acerca da submissão da recorrente às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em especial, à Lei 9.656/98, pelo que cabível a interposição dos aclaratórios, nos termos do art. 489, §1º, IV do CPC/2015. Assim, pugna pela atribuição de efeito modificativo ao recurso para ver reformada a decisão ora recorrida.
Intimada, a parte Agravada não apresentou contrarrazões aos aclaratórios, consoante revela id. 3436251.
Vieram-me os autos conclusos.
É o relatório, apresentado para inclusão do feito em pauta para Julgamento na Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021, e encaminhados para o Núcleo de Sessões.
Belém, (PA) 25 de janeiro de 2021.
EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

VOTO

V O T O
A EXMA. SRA. DESEMBARGADORA EDINÉA OLIVEIRA TAVARES (RELATORA):

Inicialmente, destaco e tenho como satisfeito os pressupostos processuais viabilizadores da admissibilidade recursal, eis que foram opostos tempestivamente, nos termos do artigo 1.023 do CPC/2015, pelo que conheço os Embargos de Declaração opostos.
É consabido que o recurso de embargos de declaração possui suas hipóteses de cabimento expressas em rol taxativo do art. 1.022 do CPC/15, quais sejam, a existência de obscuridade, contradição, omissão ou erro material da decisão que se pretende aclarar.
A controvérsia posta sob análise versa sobre a existência de vício de omissão no Acórdão de id. nº 177874 que conheceu e desproveu, à unanimidade, o recurso de Agravo de Instrumento interposto pela ora Embargante.
Adianto não assistir razão à Embargante.
Acerca do vício de omissão, ensina o renomado Professor Daniel Amorim Assumpção Neves:
“A omissão refere-se à ausência de apreciação de ponto ou questão relevante sobre a qual o órgão jurisdicional deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de ofício” (art. 1.022, II, do Novo CPC).(NEVES, Daniel Amorim Assumpção. Manual de Direito Processual Civil. 10ª. ed. Salvador: Jus Podivm, 2018. p. 1698-1699).
A recorrente alega que o Acórdão embargado foi omisso por ter deixado de se manifestar expressamente quanto à submissão da recorrente às normas da Agência Nacional de Saúde Suplementar, em especial, à Lei 9.656/98.
Ao revés do asseverado pela Embargante, o
decisum
guerreado galgou-se justamente na norma descrita pela recorrente a fim de manter o interlocutório guerreado, não havendo que se falar em falta de manifestação quanto à referida norma.
Colaciono abaixo trecho do Acórdão embargado:
“...
O argumento de que o procedimento não se coaduna ao disposto na DUT 110 pelo que a Operadora de Plano de Saúde não está obrigada a cobrir a realização do exame solicitado é inaceitável, pois cabe à agravante, na condição de seguradora, proporcionar ao Agravado o que for necessário à cobertura de serviços de apoio diagnóstico.
Afinal, a Lei nº 9.656/98 estabelece exigências mínimas que devem ser garantidas pelo plano de assistência à saúde, dentre as quais estão:
Art. 12. (...)

I - quando incluir atendimento ambulatorial:
(...)
b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;
Como bem pontuado pelo Órgão Ministerial, a Agravante não alegou, em suas razões recursais, que a moléstia, que acomete o Agravado, está fora da sua cobertura. Ao contrário, limitou-se a alegar que o tratamento médico postulado está fora da sua cobertura, o que esbarra, portanto, no entendimento consolidado na jurisprudência pátria...”

Assim, inexiste qualquer omissão, eis que a decisão proferida, embora contrária ao entendimento da parte embargante, manifestou-se sobre todas as questões necessárias ao deslinde da controvérsia.
Em verdade, o que resta evidenciado é o inconformismo da Embargante com decisão que fora contrária aos seus interesses, tentando, através de recurso processual impertinente, reexaminar matéria já apreciada, o que é rechaçada pela jurisprudência do E. STF.
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA EXTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA DE AMBIGUIDADE, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO. REEXAME DE MATÉRIA DECIDIDA. DESCABIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESPROVIDOS. 1. Os embargos de declaração prestam-se à correção de vícios de julgamento que produzam ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão no acórdão recorrido, a impedir a exata compreensão do que foi decidido. 2. In casu, o embargante aponta omissão em relação a pontos já expressamente analisados pelo acórdão embargado, a revelar inadequado intuito de mera obtenção de efeitos infringentes, mediante a rediscussão de matéria já decidida. Precedentes: Rcl 14262-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Rosa Weber; HC 132.215-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Cármen Lúcia; AP 409-EI-AgR-segundo-ED, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello; RHC 124.487-AgR-ED, Primeira Turma, Rel. Min. Roberto Barroso. 3. Embargos de declaração desprovidos, mantido o deferimento parcial do pedido de extradição. (STF - ED Ext: 1529 DF - DISTRITO FEDERAL 0016116-65.2018.1.00.0000, Relator: Min. LUIZ FUX, Data de Julgamento: 25/06/2019, Primeira Turma)

E, mais:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - ART. 489, VI, DO CPC - OMISSÃO NÃO CONFIGURADA - REDISCUSSÃO DO JULGADO - IMPOSSIBILIDADE - PROPÓSITO PROTELATÓRIO - IMPOSIÇÃO DA MULTA DO ART. 1.026, § 2º, DO CPC - RECURSO REJEITADO. - Os embargos de declaração somente são cabíveis quando houver, na sentença ou no acórdão, omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à revisão do julgado - Ausente a omissão alegada, deve o recurso ser rejeitado - Estando evidenciado o caráter manifestamente protelatório do recurso, a aplicação da multa estabelecida no art. 1.026, § 2º, do CPC é medida que se impõe. (TJ-MG - ED: 10000170283139003 MG, Relator: Maurício Soares, Data de Julgamento: 17/12/0019, Data de Publicação: 14/01/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Inexistência de omissão, contrariedade ou obscuridade a serem sanados - O efeito modificativo somente pode se dar como consequência do suprimento da omissão, aclaramento da obscuridade, afastamento da contradição ou correção do erro material, sendo inadequada a presente via para reforma do julgado - Recurso rejeitado (TJ-SP - EMBDECCV: 11378224920168260100 SP 1137822-49.2016.8.26.0100, Relator: Alcides Leopoldo, Data de Julgamento: 10/09/2020, 4ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/09/2020).
Ademais, vale ressaltar que os aclaratórios constituem recurso de integração e não de substituição, bem como o julgador não está adstrito a enfrentar todos os dispositivos constitucionais e legais invocados pelas partes, desde que expresse seu convencimento acerca da matéria em decisão devidamente fundamentada.
Nesse sentido:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU OMISSÃO - REDISCUSSÃO DA MATÉRIA - IMPOSSIBILIDADE. 1. "Os embargos de declaração não se prestam a modificar a ratio iuris do julgado, mas a sanar omissão, contradição ou obscuridade nele existente." (REsp nº 357.418-RJ). 2. "O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl. no MS 21.315/DF-STJ-08.06.2016). 3. Embargos de declaração conhecidos e rejeitados (TJ-MG - ED: 10000200827780002 MG, Relator: Shirley Fenzi Bertão, Data de Julgamento: 08/09/0020, Data de Publicação: 11/09/2020).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – Pretensão de efeitos infringentes e de prequestionamento para acesso às vias especiais – Impossibilidade – V. acórdão debruçou-se sobre as questões levantadas, não subsistindo qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro material (art. 1.022, CPC/2015)- "(...) o julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão" (EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08/06/2016, DJe 15/06/2016) – Embargos de declaração rejeitados (TJ-SP - EMBDECCV: 10512494720198260053 SP 1051249-47.2019.8.26.0053, Relator: Marcos Pimentel Tamassia, Data de Julgamento: 12/09/2020, 1ª Câmara de Direito Público, Data de Publicação: 12/09/2020).
Nesse contexto, à míngua de qualquer vício constatado no
v.
Acordão embargado, impõe-se a rejeição dos presentes embargos declaratórios, vez que a decisão se encontra plenamente fundamentada, já que, o objetivo primordial não é outro se não rediscutir matéria já apreciada.
DISPOSITIVO
EX POSITIS
, VOTO NO SENTIDO DE REJEITAR OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS, ANTE A INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS PREVISTOS NO ART. 1.022 DO CÓDEX PROCESSUALISTA VIGENTE. MANTENDO
IN TOTUM
A DECISÃO EMBARGADA, NOS TERMOS DA FUNDAMENTAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO FICTO NO ORDENAMENTO JURÍDICO, DESDE QUE AS CORTES SUPERIORES REPUTEM RELEVANTE A QUESTÃO JURÍDICA PARA O JULGAMENTO DOS RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO (CPC, ART. 1.025).
É O VOTO.
Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma Pje, com início às 14:00 h., do dia 02 de março de 2021.
Desa. EDINÉA OLIVEIRA TAVARES
Desembargadora Relatora

Belém, 17/03/2021